Tribunal: TJES
Processo: 5007806-36.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
PROCESSO Nº 5007806-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON CORREIA CAVALCANTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA FALTA GRAVE - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não obstante tenha sido reconhecida a prescrição da falta grave como sanção disciplinar, devido ao decurso do tempo, a prática do novo crime, por si só, impõe a fixação de novo marco interruptivo para aquisição dos futuros benefícios.

2-

Este eg. Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou orientação no sentido de que, a data-base para a contagem de futuros benefícios deve ser a da última prisão ou da falta grave. Precedentes.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 22 de setembro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007806-36.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WEVERTON CORREIA CAVALCANTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007806-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON CORREIA CAVALCANTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
WEVERTON CORREIA CAVALCANTE
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana – SEEU, acostada no mov. 95.1 dos autos da Execução Penal nº 0008566-15.2014.8.08.0012, que, ao unificar guias de execução, estabeleceu a data da última prisão (28/5/2015) como marco interruptivo para contagem de tempo aos benefícios da execução e indeferiu o seu pedido de retificação.

Em suas razões recursais, sustenta que, diante da prescrição da falta grave (evento 49.1), deve ser aplicada a data da sua prisão anterior ao dia da fuga (3/12/2011), como marco-interruptivo, eis que ocorrida a superveniente extinção da punibilidade da falta grave.

Contrarrazões (fls. 14/18 id. 3169635) e Parecer da Procuradoria de Justiça (id.

3352626), pelo não provimento do agravo.

Juízo de retratação negativo (fls. 19 id. 3169635).

É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VITÓRIA-ES, 12 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU

Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007806-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON CORREIA CAVALCANTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer), conheço do recurso e passo a análise do tema.

Compulsando os autos, verifica-se que em 28/2/2015 o reeducando foi preso pela prática do crime de tráfico de drogas, ocasionando nova condenação à pena de 7 (sete) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção na ação penal de nº 0009231-94.2015.8.08.0012:

[...] no dia 28 de maio de 2015, por volta das 04 horas e 38 minutos da madrugada, na Rua Alfredo Couto Teixeira, bairro Cariacica Sede, CariacicaES – local conhecido pelas intensas atividades relacionadas ao tráfico de drogas, os denunciados associaram-se para transportar, ocultar e trazer consigo, 02 (duas) buchas de substância semelhante a maconha, 01 (um) papelote de substância semelhante a cocaína e 22 (vinte e duas) pedras de substância semelhante a crack – tudo destinado ao consumo de terceiros, em atividade típica de tráfico de drogas, conforme auto de apreensão de fl. 29 e autos de constatação de fl. 30/32. Ademais consta nos autos que o denunciado Weverton fez inserir em documento público (boletim de ocorrência) informações inverídicas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, além de resistir à prisão, conforme documento de fl. 27 [...].

Referida prisão do reeducando ensejou a suposta falta grave ocorrida, cuja prescrição foi reconhecida, uma vez que não foi homologada tempestivamente pelo Juízo das Execuções Penais (evento 49.1).

Feitas essas considerações, não obstante tenha sido reconhecida a prescrição da falta grave como sanção disciplinar, devido ao decurso do tempo, a prática do novo crime, por si só, impõe a fixação de novo marco interruptivo para aquisição dos futuros benefícios.

Observa-se que este eg. Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou orientação no sentido de que, a data-base para a contagem de futuros benefícios deve ser a da última prisão ou da falta grave, senão vejamos:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DATA-BASE PARA FUTUROS BENEFÍCIOS. NOVA DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU FALTA GRAVE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A jurisprudência sedimentada neste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal, somente pode ensejar a alteração da data-base para a progressão de regime
, não surtindo qualquer efeito no que tange ao requisito objetivo para o livramento condicional, comutação e indulto, nos termos dos enunciados n. 441, 534 e 535 deste STJ. 3. "Quanto à progressão de regime prisional,
considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento
, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ('A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração')" (AgRg no HC n. 441.553/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/4/2019). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 675.459/RJ, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022.)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça,
a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave.
2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios

executórios. 3. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0004945-57.2021.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel.
Des. Helimar Pinto
; Julg.16/03/2022; DJES 28/03/2022).

Ante o exposto, por não visualizar qualquer mácula no ato decisório,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que fixou a data da última prisão como termo a quo para a contagem de futuros benefícios.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5007806-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEVERTON CORREIA CAVALCANTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA CÁLCULO DE BENEFÍCIOS – DATA DA ÚLTIMA PRISÃO OU DA FALTA GRAVE - PRECEDENTES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Não obstante tenha sido reconhecida a prescrição da falta grave como sanção disciplinar, devido ao decurso do tempo, a prática do novo crime, por si só, impõe a fixação de novo marco interruptivo para aquisição dos futuros benefícios.

2-

Este eg. Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, já sedimentou orientação no sentido de que, a data-base para a contagem de futuros benefícios deve ser a da última prisão ou da falta grave. Precedentes.

3-

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução.

Vitória, 5 de outubro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.